Tribunal: TJBA
Processo: 0002821-38.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002821-38.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOEL DE OLIVEIRA REIS Advogado(s): GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR APELADO: NENHUMA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, ante a não apresentação pelo autor de memorial descritivo do imóvel e demais documentos determinados pelo juízo. 2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe expressamente o §1º do referido artigo. 3. A ausência de intimação pessoal do autor constitui error in procedendo que macula a sentença de nulidade, sendo insuficiente a mera tentativa de intimação por AR negativo. 4. O princípio da primazia da resolução do mérito, positivado no art. 4º do CPC, impõe ao julgador o dever de envidar esforços para que os processos sejam decididos com apreciação do mérito, especialmente em feitos com longa tramitação processual. 5. A existência do aviso de recebimento negativo nos autos e a não efetivação da intimação pessoal do autor demonstram o descumprimento da regra imperativa do art. 485, §1º, do CPC, configurando vício processual que impõe a anulação da sentença. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0002821-38.2008.8.05.0080, em que figura como Apelante, NOEL DE OLIVEIRA REIS, e como Apelado, NENHUMA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA